Tribunal: TJDFT
Processo: 0713549-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITOS COMERCIAIS. NATUREZA DE AÇÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA PREVISTA EM INSTRUMENTO CONTRATUAL. SUBMISSÃO AO PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS. APLICAÇÃO DA REGRA INSERTA NO INCISO I DO § 5o DO ARTIGO 206 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO MEDIANTE APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO.
1. De acordo com a teoria da actio nata, inserta no artigo 189 do Código Civil "Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os artigos 205 e 206".
2. Nos termos do artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil, prescreve em 5 (cinco) anos, a pretensão de cobrança de dívida líquida prevista em contrato de cessão de direitos comerciais.
3. Evidenciado que a demanda foi proposta após o decurso de prazo superior a 5 (cinco) anos, contados da data em que a empresa ré recebeu a última parcela do montante sobre o qual o autor teria direito a percentual de participação, por força de contrato de cessão de direitos comerciais, mostra-se configurada a prescrição da pretensão de cobrança.
4. O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, estabelece que, em regra, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os limites mínimo de 10% (dez por cento) e máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (§ 2o), excepcionando a incidência de limites diferenciados para o caso de ações envolvendo a Fazenda Pública (§ 3o) e os casos em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos quais caberá ao magistrado fixar a verba honorários mediante apreciação equitativa (§ 8o).
5. A despeito do cuidado adotado pelo legislador, há em alguns casos, como a hipótese em apreço, em que o texto normativo do § 2o do artigo 85 do CPC/2015, aplicado de forma automática, conduz o magistrado a um resultado que não se harmoniza com a regra inserta no artigo 8o do mesmo diploma legal.
6. Sem qualquer menosprezo ao trabalho desenvolvido pelos advogados da parte ré que atuaram no feito, deve ser afastada a regra de fixação de honorários de sucumbência com base no valor atribuído à causa, por se mostrar manifestamente desproporcional e desarrazoada, devendo a verba honorária ser arbitrada mediante apreciação equitativa, observados o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
7. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.